Tribunal: TCU
Processo: 011.525/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6732/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.525/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Reis dos Santos Carreira (XXX.312.201-XX); Carla Alessandra Marques Becker (XXX.510.917-XX); Eneida Trindade Deda (XXX.974.927-XX); Maria Aparecida de Jesus dos Santos (XXX.786.097-XX); Maria Santini Souza Lemos (XXX.570.797-XX); Myriam Fraga Scofield (XXX.714.071-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.